Tribunal: TJSP
Processo: 2257468-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que determinou expedição de alvará de venda de imóvel inventariado, com verificação de recolhimento do ITCMD pelo tabelionato, e depósito integral do valor nos autos. Ainda, determinou a suspensão do processo, tendo em vista a existência de ação declaratória de união estável, relativa a período anterior a escritura de declaração. Por fim, assegurou o

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que determinou expedição de alvará de venda de imóvel inventariado, com verificação de recolhimento do ITCMD pelo tabelionato, e depósito integral do valor nos autos. Ainda, determinou a suspensão do processo, tendo em vista a existência de ação declaratória de união estável, relativa a período anterior a escritura de declaração. Por fim, assegurou o direito real de habitação a inventariante.
Pretensão da agravante para que se reconheça valor de ITCMD já recolhido, conforme declaração ao Fisco, que não haja suspensão do processo e que seja afastada a declaração de direito real de habitação, ou que recaia sobre bem de menor valor, sobre o qual a inventariante detém 85% de propriedade.
Julgamento em conjunto com o AI 2257468-35.2022. A verificação pelo tabelião do imposto devido, não exclui o valor de ITCMD já recolhido e comprovado por meio de obrigação acessória junto a Secretaria da Fazenda. Correta a suspensão do inventário, já em fase de ultimas declarações, devendo aguardar a conclusão da ação declaratória de união estável. Apesar da suspensão, foi determinada a prestação de contas pela inventariante, no prazo de quinze dias, o que vai ao encontro do inconformismo da agravante (de que pendências não observadas pela inventariante). Por fim, manutenção do direito de real de habitação reconhecido. Pluralidade de imóveis não serve de óbice ao reconhecimento do usufruto para fins de moradia, consoante julgados desta Corte e do C. STJ. Recurso desprovido.